Tribunal: TJDFT
Processo: 0755370-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755370-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELY WALTER COUTO AGRAVADO: CAPRICHO IMOVEIS LTDA - EPP ] DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELY WALTER COUTO contra a decisão de ID 257044928 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CAPRICHO IMÓVEIS LTDA – EPP, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que opôs embargos à execução, nos quais impugna da exigibilidade de parcelas relevantes do débito; que a determinação de consulta de ativos financeiros não foi precedida de intimação do executado; que houve violação ao benefício de ordem, já que figura como fiador no contrato que ensejou a execução; que os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da natureza salarial; que a penhora recai sobre valores superiores ao montante da obrigação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impossibilidade de levantamento de valores enquanto pendentes os embargos à execução e da inobservância do benefício de ordem. Custas recolhidas (ID 79542523). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à alegação de inobservância do benefício de ordem e de excesso de execução, as matérias foram alegadas pela parte agravante nos Embargos à Execução n. 0736648-89.2025.8.07.0001, que se encontram conclusos para sentença. Os embargos à execução, enquanto ação de conhecimento incidental ao processo de execução, constituem o meio adequado para alegação de excesso de execução (artigo 917, III, do Código de Processo Civil) e de inexigibilidade da obrigação (artigo 917, I, do Código de Processo Civil). Assim, assiste razão ao juízo a quo quando decide que a submissão anterior das matérias, por meio do instrumento previsto em lei, impede o conhecimento simultâneo na impugnação à penhora apresentada. Quanto à ausência de intimação prévia da penhora, a legislação processual posterga, na hipótese, o exercício do contraditório. Em outras palavras, verificada a viabilidade da penhora, com localização de bens aptos, faculta-se à parte executada a impugnação à penhora. Conforme artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Portanto, não há necessidade de intimação prévia ao deferimento da penhora, não se vislumbrando a nulidade apontada. No que concerne à impenhorabilidade dos valores bloqueados, em decorrência da natureza salarial, a parte agravante não apresentou qualquer elemento comprobatório do alegado. Não houve apresentação de contracheques ou extratos bancários, que demonstrassem que a penhora recaiu, ainda que parcialmente, sobre sua remuneração, incidindo o disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, por serem destinadas à subsistência. Em consonância com a previsão legal, esta Corte já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros”. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Ademais, a proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores encontrados na conta bancária em que a parte recebe sua remuneração. Por fim, o pedido liminar formulado consistia no impedimento da prática de atos expropriatórios até o julgamento dos embargos à execução. A medida pretendida, contudo, pressupõe a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, circunstância inexistente na hipótese, em razão da decisão proferida no ID 246619702 dos Embargos à Execução n. 0736648-89.2025.8.07.0001. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora